Tribunal: TJMT
Processo: 1023431-13.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID 67440495):
“MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELETRICA – ALÍQUOTA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - NÃO CABIMENTO DO WRIT - ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO: RESP 1.119.872⁄RJ, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 20.10.2010 – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ACOLHIDA – MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO – RECURSP PREJUDICADO. O STJ, ao julgar o REsp. 1.119.872⁄RJ, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu pelo não cabimento de discussão a respeito da violação ao princípio da seletividade na alíquota do ICMS incidente sobre os serviços de telecomunicação em sede de mandado de segurança, uma vez que não constitui a via adequada para discutir lei em tese.”
Nas razões do recurso, alega, em síntese, violação ao art. 155, § 2o, inciso III, da CF/88, ao argumento de que “tese apresentada no Mandado de Segurança visa a redução da alíquota do ICMS incidente na venda de energia elétrica para valor harmônico à essencialidade desses bens”.
Defende, outrossim, seja aplicada alíquota de 17%, com fundamento no art. 14, VII, alínea “a”, item “5”, da Lei no 7.098/98.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no ID 97557465.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral.
O presente recurso extraordinário discute a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas alíquotas indicadas, para declarar ser direito do recorrente a obtenção de substituição da alíquota do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica e de telecomunicação/internet pela alíquota geral do imposto (17%).
O STF, nos autos do RE n. 714.139/SC (Tema 745), reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao alcance do art. 155, §2o, inciso III, da CF, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.
Tendo em vista que o julgamento de mérito ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, suspenda-se o trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça